Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação apresentado por JOSE SPEROTTO (Id 29428198) não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora